Tribunal: TJBA
Processo: 8038478-42.2019.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8038478-42.2019.8.05.0039 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICÍPIO DE CAMACARI Advogado(s): APELADO: PAULO SANTOS DE JESUS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. EDITAL N.º 01/2013. CARGO DE PROGRAMADOR. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. SURGIMENTO DE VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. DESISTÊNCIAS DE CANDIDATOS CONVOCADOS. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. AUTOR CONVOCADO PARA ENTREGAR DOCUMENTOS E REALIZAR EXAMES PRÉ-ADMISSIONAIS. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. TEMA Nº 784 DO STF. CONVOLAÇÃO DE EXPECTATIVA DE DIREITO EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES DAS CORTES SUPERIORES. MULTA DIÁRIA REDUZIDA, DE OFÍCIO. SENTENÇA MANTIDA NOS DEMAIS TERMOS. APELO IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8038478-42.2019.8.05.0039, em que figura como Recorrente o MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, sendo Recorrido PAULO SANTOS DE JESUS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Apelo, e reduzir, de ofício, a multa diária imposta.